Tribunal: TJES
Processo: 5015793-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015793-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA COSTA BRANDAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015793-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PAULA COSTA BRANDAO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. TROMBOFILIA NA GESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. TEMA 106 STJ E TEMA 1234 STF. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para prevenção de complicações tromboembólicas e perda gestacional, sob o fundamento de ausência de prova da patologia e da necessidade clínica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, mediante diagnóstico de Trombofilia ou Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAAF), preenchendo os requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para a concessão judicial de fármacos.

RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado (art. 196, CF), mas a concessão judicial de medicamentos exige a prova cabal da imprescindibilidade do fármaco e da patologia, conforme o Tema 106 do STJ e o Tema 1234 do STF.

No caso concreto, os laudos médicos indicam mutações genéticas (MTHFR e PAI-1), mas não atestam a ocorrência de trombofilia hereditária ou SAAF.

O parecer técnico do NAT-JUS foi conclusivo pela ausência de elementos clínicos e laboratoriais que justifiquem a necessidade da medicação no caso específico.

O fato superveniente do nascimento da filha com vida não supre a ausência de prova técnica da necessidade do tratamento à época da gestação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivo relevante citado

CF, art. 196; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada

STF, Tema 1234; STJ, Tema 106.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
PAULA COSTA BRANDAO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 16035202): “
À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).
REVOGO
a decisão de urgência de id. 43358051 - Pág. 2
.”.

Em sede recursal (ID 16035204), a parte recorrente sustenta a imprescindibilidade da Enoxaparina Sódica 40mg diante do seu histórico de perda gestacional e mutações genéticas (MTHFR e PAI-1). Aponta como fato superveniente o nascimento de sua filha em 23/12/2024, o qual, segundo alega, demonstra a eficácia do tratamento. Pugna, assim, pela reforma da sentença para a procedência total dos pedidos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16035212).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 mg para prevenção de complicações tromboembólicas e perda gestacional (CID D68 - Outros defeitos da coagulação / Trombofilia na gravidez – ID 16034329, pág. 3).

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015). [Grifo nosso].

Da análise os autos, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40 mg, é um fármaco padronizado e incorporado ao SUS para casos específicos de trombofilia.

Para a concessão judicial de medicamentos, a jurisprudência consolidada (Tema 106 do STJ e Tema 1234 do STF) exige a prova cabal da imprescindibilidade do fármaco e da patologia que justifica o seu uso. No caso dos autos, observa-se que:

a) Não consta qualquer exame laboratorial ou laudo médico circunstanciado que ateste ser a autora portadora de
Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAAF)
ou de
Trombofilia Hereditária
.

Verifica-se que foi colacionado aos autos laudos médicos pela Dra. Maria Angélica Belonia – CRM/ES 4160 e Dra. Bianca Selva Figueiredo - CRM 26352 SC. Ademais, observa-se exames acostados nos autos e relatórios do quadro clínico da autora (ID 16034327 e 16034329), emitidos pelas médicas assistentes, esclarecendo que a paciente possui histórico de abortamento e apresenta mutações no gene MTHFR (C677T) e no polimorfismo 4G/5G do gene PAI-1, condições que elevam o risco de trombose na gestação (ID 16034327),
não tendo sido atestada a ocorrência de trombofilia hereditária.

b) O histórico da perda gestacional anterior, isoladamente, sem o respaldo de exames de diagnóstico molecular ou sorológico, não autoriza a condenação do ente público ao fornecimento de medicação de alto custo.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS) foi conclusivo ao apontar a ausência de elementos que justifiquem a necessidade da Enoxaparina. O órgão técnico ressaltou que o uso profilático do medicamento em gestantes deve ser precedido de diagnóstico clínico-laboratorial específico, o qual não foi apresentado pela parte autora.

Portanto, a prova documental é robusta e suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco prescrito. Frisa-se, que há, ainda, comprovação de requerimento administrativo junto à Farmácia Cidadã, o qual restou indeferido sem que se evidenciasse análise individualizada e adequada do quadro clínico apresentado.

Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234, a concessão de medicamentos não incorporados ou para uso off-label (ou sem a devida comprovação de falha das alternativas do SUS) demanda prova baseada em evidências científicas de alto nível e a demonstração da ineficácia dos protocolos existentes. No caso em tela, sem a comprovação da doença (SAAF ou Trombofilia), sequer é possível aferir a adequação terapêutica do fármaco pleiteado.

O fato de sua filha ter nascido com vida não é prova absoluta de que o uso do medicamento era estritamente necessário para o indicado fim, não existindo nenhuma prova técnica que demonstre o alegado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)